Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700270-45.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: PAULO SANTANA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME contra decisão do juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos da execução de no 0737688-37.2020.8.07.0016, indeferiu o pedido de penhora da remuneração do executado, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de penhora da remuneração do executado, uma vez que o salário é impenhorável, na forma do art. 833, IV, do CPC. Embora a jurisprudência venha admitindo a penhora de valores disponíveis em conta corrente, no limite de trinta por cento do saldo, não se aplica ao desconto direto em folha de pagamento, diante da evidente a ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, Art. 1o, inciso III), pois desprover a pessoa de seus vencimentos compromete as condições de sobrevivência do devedor e sua família. É oportuno acrescentar a advertência de Luiz Edson Fachin, que “entre a garantia creditícia e a dignidade pessoal, opta-se por esta que deve propiciar a manutenção dos meios indispensáveis à sobrevivência” (Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2a ed. Renovar. Rio de Janeiro. 2006, p. 173). Neste esteio, embora o ordenamento jurídico proteja o direito do credor, é imprescindível que seja observado o mencionado princípio constitucional. (Precedentes: Acórdãos n. 611041, 1a Turma Cível; n. 684078, 2a Turma Cível; n. 402883, 4a Turma Cível; n. 658973, 3a Turma Recursal). Indefiro, ainda, a penhora do veículo indicado , uma vez que segundo consta da pesquisa realizada via RENAJUD (id. 79827365) o endereço do proprietário situa-se na cidade de Duque de Caxias/RJ. Defiro a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, via SERAJUD. Oficie-se. Fica o credor desde já advertido que é de sua responsabilidade a retirada da referida restrição. Em seguida, intime-se o credor a requerer o que entender de direito, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena de extinção. A parte recorrente interpôs o recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou a gratuidade de justiça. Instado a se manifestar a fim de comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher as custas processuais (ID 23554062), sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), manteve-se inerte (ID 23796497). Assim, verificado o não recolhimento do preparo recursal e atentando-se ao enunciado 168 do FONAJE, que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, reconheço a deserção do recurso interposto (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito